Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E RECONVENÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS (CPC, ART. 373, I). REALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DAS ESFERAS JURÍDICAS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ATOS LESIVOS DIRECIONADOS AO RÉU. PROVA. REALIZAÇÃO. PEDIDO INICIAL REJEITADO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. FACULTAÇÃO. EXPIRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. APERFEIÇOAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE APELO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Concedida a gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida nas hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de preliminar de apelação pela parte contrária, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando a inexistência de elementos aptos a infirmar a hipossuficiência econômica, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que o beneficiário alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015).
2. Ultimada a fase postulatória e assinalado prazo para a indicação das provas que porventura a litigante pretendia produzir, sua inércia em demandar dilação probatória no prazo que lhe fora assegurado enseja o aperfeiçoamento das preclusões lógica e temporal, pois o silêncio implica o escoamento do prazo para realização da faculdade processual e induz à constatação de que não desejara incursão probatória, tornando inviável que, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, avente que seu direito de defesa fora cerceado ante o recobrimento da faculdade que lhe fora resguardada pelo fenômeno processual (CPC, art. 507).
3. Sob a égide da metodologia procedimental que encerra simples fórmula de materialização do devido processo legal, inviável que, permanecendo inerte quando instada a dizer se desejava incursão probatória destinada a lastrear os fatos constitutivos do direito invocado, ventile a parte a subsistência de cerceamento de defesa, pois acobertada a faculdade processual que a assistia pelas preclusões lógica e temporal e inviável que haja repristinação da fase processual de molde a socorrer sua letargia.
4. Cuidando-se de pretensão indenizatória lastreada em condutas ilícitas imputadas ao réu no curso do relacionamento afetivo havido entre as partes, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando as condutas que qualificam os ilícitos imputados, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a renitência em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
5. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita à autora o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para demandar a produção de provas, abdicara do uso da faculdade e deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, inclusive no tocante às ofensas morais que teriam afligido-a, que não restaram chanceladas materialmente, a rejeição dos pedidos que encartavam o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
6. Evidenciando o réu que, a par de não ter afetado a incolumidade patrimonial ou pessoal da parte autora, fora vitimado por atos dela originários que macularam seu patrimônio e os direitos de sua personalidade, aliada à rejeição do pedido indenizatório deduzido na inicial, o pedido reconvencional que formulara deve ser acolhido como expressão da materialização da cláusula geral que dispõe sobre a distribuição dinâmica do encargo probatório (CPC, art. 373, I e II).
7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e impugnação à gratuidade rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.